Tribunal: TJDFT
Processo: 0727837-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Número do processo: 0727837-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS A B I H AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND DE HOTEIS DE SAO PAULO DESPACHO Com fundamento no art. 10 do CPC, diga, a agravante, sobre a certidão de ID 14235409. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora